Tribunal: TJBA
Processo: 8018090-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8018090-94.2026.8.05.0000 COMARCA: POÇÕES/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: JOSÉ PINTO DE SOUZA FILHO e RODOLFO MASCARENHAS LEÃO PACIENTE: VANDILSON FERREIRA CAMPOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. 1 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. PACIENTE CONDENADO À REPRIMENDA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DETERMINADA A IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO IMPUGNADA PELA VIA ESTREITA DO MANDAMUS ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1068), QUE FIXOU ENTENDIMENTO DE QUE A SOBERANIA DOS VEREDICTOS AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. A CONDENAÇÃO PROFERIDA PELOS JURADOS DEVE SER EXECUTADA DESDE LOGO, NÃO SENDO CABÍVEL QUE O PACIENTE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE, DE SORTE QUE NEGA-SE A CONCESSÃO DA ORDEM PLEITEADA PELA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8018090-94.2026.8.05.0000, tendo JOSÉ PINTO DE SOUZA FILHO e RODOLFO MASCARENHAS LEÃO, como Impetrantes e, na condição de Paciente, VANDILSON FERREIRA CAMPOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR